Tribunal: TJSP
Processo: 1115715-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Hipossuficiência financeira demonstrada - Benefício concedido ao apelante, sob pena de inviabilizar, no caso em análise, acesso ao Judiciário.
INDENIZAÇÃO - Danos morais – Jogo online – Apelante teve sua conta suspensa pelo prazo de 7 (sete) dias – Transgressão a Termos de Uso – Danos morais não configurados - Indenização indevida – Sentença reformada em parte e para

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Hipossuficiência financeira demonstrada - Benefício concedido ao apelante, sob pena de inviabilizar, no caso em análise, acesso ao Judiciário.
INDENIZAÇÃO - Danos morais – Jogo online – Apelante teve sua conta suspensa pelo prazo de 7 (sete) dias – Transgressão a Termos de Uso – Danos morais não configurados - Indenização indevida – Sentença reformada em parte e para fins exclusivos de concessão da assistência judiciária, resultando mantida quanto ao seu mérito - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.